Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONTRATO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE NETA RECÉM NASCIDA DE TITULAR COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO CONTRATO. HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES NAS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES E FORNECEDORES COMO IMPORTANTE VETOR NA INTERPRETAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não observada a probabilidade de provimento do apelo, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi interposto contra sentença que revogou a tutela provisória anteriormente deferida, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC
2. Hipótese em que operadora de plano de assistência de saúde se negou a inserir a autora, recém nascida e neta de beneficiária titular, no quadro de dependentes do plano, sob o fundamento de que o contrato celebrado apenas previa que os(as) filhos(as) e esposa(o) ou companheira(o) do beneficiário titular poderiam ser incluídos no quadro de dependentes do plano de saúde, e não netos(as).
3. Sob o plano da legalidade, não há no ordenamento jurídico qualquer proibição para a inserção no contrato da cláusula ora em análise, a qual restringe o rol de beneficiários dependentes. Em verdade, o que existe na Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, “a”, é a garantia, quando o plano incluir atendimento obstétrico, hipótese dos autos, de cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, o que foi observado na espécie. Não há, entretanto, obrigatoriedade de se inscrever definitivamente neto ou neta do beneficiário titular como dependente.
4. Apresentado instrumento contratual, que informa clara e destacadamente o rol de beneficiários dependentes aceitos no contrato, não há falar em falha no dever de informação sobre o campo de abrangência do plano de saúde, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
5. Não é possível, sob o argumento de iniquidade, a extensão de obrigações concebidas em razão de dinâmica contratual própria, resultando na criação de uma nova obrigação não prevista no contrato, sobretudo em situações de plena normalidade, em que estejam ausentes peculiaridades fáticas excepcionais. Destaca-se que as circunstâncias in concreto indicam ser a autora plenamente saudável, sem necessidade de atendimento médico emergencial.
6. As cláusulas do contrato de plano privado de assistência à saúde não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros. À míngua de previsão contratual e legal, não há qualquer obrigatoriedade que as operadoras dos planos de assistência à saúde assegurem a inscrição dos netos de beneficiário titular como dependente do plano. Assim, não assiste razão à recorrente quando alega nulidade de disposição contratual com base no art. 51, IV e § 1o do CDC, mormente diante da ausência de qualquer excepcionalidade do caso concreto a evidenciar “desvantagem exagerada” ou “incompatibilidade com a boa-fé ou a equidade”.
7. Acrescente-se, por oportuno, que o fato de a irmã mais velha da autora, por ocasião da adesão ao plano de saúde, ter sido incluída, por mera liberalidade da operadora do plano de saúde, no quadro de beneficiários dependentes do plano, ainda que neta da titular, não altera a conclusão acima alcançada. A conduta pretérita adotada pela operadora, que flexibilizou as disposições contratuais então vigentes, amparada possivelmente por motivos comerciais e de prospecção de clientela, à míngua de previsão contratual ou legal (norma abstrata), não possui o condão de vinculá-la para outros casos. Há que ser pontuado, ainda, que uma única conduta, porquanto não objeto de reiteração, não enseja o grau de convicção necessário a dar suporte à tese de ter sido criada uma legítima expectativa sobre sua repetição no futuro.
8. O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor não pode desnaturar a necessária mutualidade que deve existir entre as partes da relação contratual. Mutualidade esta que estaria comprometida caso fossem desrespeitados os limites estabelecidos no contrato de plano de saúde, com a inclusão de classe de beneficiários dependentes, “netos(as)”, não prevista na avença. A harmonização dos interesses nas relações entre consumidores e fornecedores consubstancia vetor chave na interpretação do CDC.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.